Tribunal: STF
Processo: RE 85800
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
- Ação revisional de preços de serviços contratados jugada procedente nas instâncias ordinárias.
- Recurso extraordinário em que se alega ofensa ao art. 85 do Código Civil e dissídio pretoriano.
- Aplicação das Súmulas 279, 400 e 454 e do art. 305, "caput", do Regimento Interno. 
- Recurso extraordinário não conhecido.